Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR AVÔ, POR DIVERSAS VEZES, CONTRA DUAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO SEM DANO. IMPARCIALIDADE. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração opostos foram examinadas na ocasião do julgamento, não sendo os embargos de declaração o recurso próprio para a rediscussão no mesmo Órgão Julgador.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.